Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO. MUTUANTE E CONTRATADO. CONSUMIDORA. MUTUÁRIA E CONTRATANTE. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CONSUMAÇÃO. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. ALEGAÇÃO. MÚTUO. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO LEGITIMAMENTE FIRMADO. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO PROTAGONIZADO POR ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. OPERAÇÃO DERIVADA DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHA INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVIABILIDADE. DESCONTOS INCIDENTES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. DANO MORAL. ILÍCITO INSUBSISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA, LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. Imputando a correntista falha no fomento dos serviços afetados ao banco com o qual mantém relacionamento, que culminara com a ultimação de operação fraudulenta em seu nome, ensejando-lhe danos materiais e extrapatrimoniais, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços considerados imperfeitos e reputada responsável pela composição dos prejuízos advindos da falha, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e da apuração da responsabilidade pelo havido matérias reservadas ao mérito.
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal, desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
5. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
6. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de modo a atender suas expectativas.
7. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
8. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pela instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha a consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzida a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor, o que infirma, ademais e como consectário lógico, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e/ou apto a macular os atributos de sua personalidade.
9. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido da consumidora de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual a mutuária se enredara com empresa diversa, sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária.
10. Inexistindo qualquer vício maculando o empréstimo contratado pela consumidora, que o contratara legitimamente, aliada à perduração do vínculo, continua vinculada às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que a vitimara de forma subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco defronte a negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, não subsiste nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária à fraude que vitimara a contratante.
11. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.